Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714056-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: B. L. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA CRISTINA GOMES PIMENTA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança (ID 25552852), com pedido de liminar, impetrado por B. L. P. D. S., em face de ato omissivo praticado pelo SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões, o Impetrante, além de postular a concessão da gratuidade, pede o deferimento de liminar para determinar a autoridade coatora que no prazo não superior a 10 dias, forneça a cadeira de rodas, conforme especificação do NAOPME/SES, sob pena de sequestro de verba pública. No mérito, pede a procedência da impetração, com a concessão da segurança, confirmando-se ou concedendo-se a liminar. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.170,00 (um mil cento e setenta reais), equivalente ao valor descrito para a Cadeira De Rodas na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do SUS. (ID 25552852 - Pág. 8) Relatório médico ID 25554959, emitido em 07/01/2020, subscrito por neurologista pediátrico e atuante junto à Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal, no qual consta a seguinte informação: O paciente B.L., 1 e 2 meses, está em seguimento multidisciplinar por evoluir com atraso motor severo e de linguagem verbal expressiva. É dependente nas atividades de vida diária. Não há manifestação de disfagia e crises epiléticas. Relatório médico ID 25552858, emitido em 04/12/2020, subscrito por neurologista pediátrico e atuante junto à Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal, no qual consta a seguinte informação: O paciente B.L., 2 anos, está em seguimento interdisciplinar com equipe de reabilitação infantil do CERII do Hospital de Apoio de Brasília por evoluir com atraso psicomotor e exame neurológico como alterações motoras compatível com o diagnóstico de paralisia cerebral tipo discinético. Especificação ID 25554962, de 08/01/2020, na qual consta o encosto e a largura de 30 cm. Requerimento ID 25554960, realizado em 18/01/2021, no qual consta a solicitação de cadeira de rodas tetraplégico anatômica (31777) ao Programa de órteses e próteses/SES. Nos termos do despacho ID 25583959, posterguei o exame da liminar para momento posterior à apresentação das informações. Nessa oportunidade, deferi a gratuidade. Conforme ID 25915730 a Subsecretaria de Administração Geral informa que a aquisição da cadeira solicitada encontra-se na fase de fase de autorização para abertura do Pregão Eletrônico, sistema de registro de preços para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF. Ato contínuo, no ID 25915731, o Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais informa que a cadeira é uma cadeira adquirida regularmente pela SES-DF, mas que não há estoque do tipo solicitado no momento. Acrescenta que os pacientes requerentes aguardam em fila de espera, e o Impetrante se encontra em 5o na fila de espera. Ressalta ainda que existe um processo em andamento para a aquisição do material, trata-se do processo Sei 00060-00367314/2020-28. O Distrito Federal ingressou no feito, conforme ID 25949379, ocasião em que pede a extinção do mandado de segurança, em razão da inadequação da via eleita e da ilegitimidade passiva do Impetrado. No mérito, a improcedência da ação. Intimada, a parte Impetrante apresentou manifestação em ID 26136632. Pediu a apreciação e deferimento da liminar, para determinar a autoridade coatora e ao Distrito Federal para que forneçam a cadeira de rodas, conforme as especificações técnicas constantes dos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Em caso de deferimento e descumprimento da medida liminar, pediu a realização do sequestro da quantia de R$ 3.699,90 (três mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa centavos) para aquisição direta da cadeira de rodas. Realizado o sequestro da verba pública e transferência dos recursos para o representante legal do impetrante, o deferimento do prazo de 15 (quinze) dias para prestação de contas. Em face da informação apresentada pela autoridade coatora acerca da oferta de cadeiras, intimei a Impetrada para manifestação, a qual, no ID 26340559, informou que o Distrito Federal emprestou uma cadeira de rodas ao menor, mas que o item emprestado não atende às especificações técnicas indicadas à necessidade do menor. Trata-se de medida paliativa, enquanto a cadeira de rodas adequada não é entregue e não há previsão de data de entrega. No ID 26340560, consta recibo, de 28/05/2021, no qual a genitora do Impetrante declara que “recebeu uma cadeira de rodas tetraplégico anatômica tamanho 30, na cor amarela, como doação do núcleo de produção de órteses e próteses/oficina ortopédica da secretaria de saúde do Distrito Federal, enquanto a cadeira de rodas nova do paciente não é adquirida. No ID 26392529, em 27/05/2021, a Secretaria de Saúde informa que recebeu como doação uma cadeira de rodas com as mesmas especificações da solicitada para B. L. P. de S, e, por meio do ofício ID 26392530, a autoridade apontada como coatora junta informação do Núcleo de Produção de Órteses e Próteses no sentido de que foi emprestada ao Impetrante uma cadeira de rodas seminova enquanto se aguarda a conclusão do processo de aquisição de um equipamento novo. Em seguida (ID 26403474), a parte Impetrante foi intimada para justificar o motivo pelo qual a cadeira de rodas seminova que recebeu não atende às especificações técnicas para ser utilizada até que se conclua a aquisição do equipamento novo, considerando que lhe foi doada uma “cadeira de rodas tetraplégica anatômica tamanho 30” (ID 26340560 – p. 2). Em resposta, a parte Impetrante (ID 26548059) argumenta que a cadeira emprestada foi feita sob medida para outra criança e que o tamanho 30 diz respeito à largura do assento e altura do encosto sendo necessária melhor adaptação de braços, apoio para pernas, cinto e outros itens de sustentação e posicionamento adequados do Impetrante que tem apenas dois anos de idade. Intimado para se manifestar sobre as alegações de inadequação da cadeira fornecida de forma temporária, o Impetrante(ID 26825185) argumenta que produto solicitado encontra-se em fase de aquisição, aguardando o Pregão Eletrônico, conforme observado no Processo SEI 00060-00367314/2020-28. Nos termos do ID 27246141, indeferi a medida liminar. No ID 27649919, em 27/07/2021, em reconsideração, o Impetrante informa que pediu a análise da cadeira de rodas junto à Rede Sarah, mas o laudo demorou e, à mingua de provas da inadequação da cadeira de rodas, a liminar foi indeferida. Juntou o laudo (ID 27649919,p. 2) expedido pela rede Sarah, no qual consta que a cadeira fornecida é em "tilt", não reclinável, não permitindo que a criança alcance as rodas para propulsionar a cadeira de rodas. Reitera o pedido de concessão da liminar, com o sequestro de verba pública. No ID 27756608, em 30/07/2021, reitera o pedido liminar. Recebi o pedido de reconsideração como mera petição (ID 28319254). Manifestação do Ministério Público ID 29417703, na qual opinou pela concessão da segurança. Consoante ID 32136898, intimei o Impetrado para apresentar, no prazo de 5(cinco) dias, a lista atualizada de inscrição para obtenção da cadeira de rodas, com indicação da posição do Impetrante e o tempo de espera a ser aguardado, bem como o estágio do processo de aquisição da cadeira. Em resposta, o Impetrado informou que a cadeira pleiteada foi entregue em 28/10/2021 (recibo ID 32993967). Mediante entrega da cadeira proferi Despacho de ID 33490341 em que suscitei de ofício preliminar de perda do objeto do mandado de segurança e intimei as partes para manifestarem-se acerca da preliminar, nos seguintes termos: No caso em exame, a liminar já havia sido indeferida e, posteriormente, a autoridade disponibilizou a cadeira de rodas pretendida, razão pela qual vislumbro que houve o exaurimento do objeto da demanda e, por conseguinte, também, o exaurimento da matéria em sede de análise jurisdicional. Com isso, não mais se justifica no mundo fático a utilidade da discussão acerca da oferta da cadeira de rodas requerida pelo Impetrante, restando esvaziada qualquer análise sobre a matéria, pois o objeto da impetração foi satisfeito por meios diversos. Ante o exposto, suscito de ofício preliminar de perda do objeto do mandado de segurança, em razão da falta do interesse de agir superveniente, em virtude da entrega da cadeira de rodas objeto da segurança pretendida. Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o, 10, 932, parágrafo único e 933, caput, todos do Código de Processo Civil, intime-se o Impetrante e o Impetrado para, no prazo de 05 dias, apresentar manifestação acerca da questão preliminar suscitada de ofício, por esta Relatoria. Em atenção ao despacho, o Impetrante juntou Petição (ID 33654860) informando que houve perda do objeto e pugnando pela extinção do processo sem julgamento do mérito. É o relatório do necessário. Decido. A previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal incubiu ao relator julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante a informação trazida pelo impetrante, de que de fato, com o fornecimento, pelo Distrito Federal, da cadeira de rodas, houve perda do objeto, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do mandado de segurança, pois a providência material pleiteada no writ deixou de ter qualquer utilidade para a recorrida. A propósito, destaco os seguintes julgados desta Turma: PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR. CONCESSÃO POSTERIOR PELO JUÍZO A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. Impugnou-se, na impetração, ato do Juízo que determinou a apresentação das razões de apelação em primeiro grau, quando a parte optara por fazê-lo no segundo grau. Sucede que a autoridade impetrada informou que se equivocara e proferiu novo ato determinando a apresentação das razões do recurso na instância superior. Nesse quadro, ficou prejudicada a apreciação do presente mandado de segurança ante a perda superveniente do interesse de agir, uma vez que alcançado o objetivo pretendido no writ. Processo extinto sem resolução do mérito (art. 485, IV e VI, CPC). Denegada a segurança (art. 6o, § 5o, da Lei. no 12016/2009). (TJ-DF 07281611220208070000 - Segredo de Justiça 0728161-12.2020.8.07.0000, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 07/10/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 19/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IBRAM/DF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. LIMINAR. EXAME E CONCLUSÃO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. Há direito líquido e certo de receber, da Administração Pública, em prazo razoável, resposta a requerimento administrativo. 2. Há perda superveniente do interesse processual quando o objeto de mandado de segurança - resposta em tempo razoável e fundamentada acerca de procedimento administrativo - foi devidamente apresentado no curso da demanda, acarretando a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. 3. Incabível ao Poder Judiciário o exame dos requisitos relativos a requerimento administrativo. O controle judicial dos atos administrativos restringe-se à legalidade (princípio constitucional da separação dos poderes). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 20160110525614 DF 0022600-33.2016.8.07.0018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/11/2017, 8a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/11/2017 . Pág.: 431/449) Nesse sentido, considerando a perda superveniente do objeto que deu causa à ação, caracterizado pela obtenção do resultado que a parte pretendia alcançar, verifico que não subsiste interesse de agir a justificar o prosseguimento do feito. Diante do exposto, julgo extinto o processo sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse de agir. Denegando a segurança. Sem custas e honorários advocatícios, vez que não angularizada a relação processual. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de março de 2022 15:29:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador